Tribunal: TJMT
Processo: 1026138-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026138-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (EMBARGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZY MEIRY CAPOBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no
1026138-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Incorporadora Itália Ltda.

Embargado:

Sillas da Rocha Capobianco.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO PROCRASTINÁTORIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

A reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no
1026138-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Incorporadora Itália Ltda.

Embargado:

Sillas da Rocha Capobianco

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Incorporadora Itália Ltda
., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara em embargos de declaração opostos em recurso de agravo de instrumento que deu parcial provimento

ao agravo interposto pela ora embargante para o fim de afastar a condenação em relação às perdas e danos e determinar a apuração dos valores dos bens a serem indenizados por avaliador judicial.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão na decisão colegiada quanto à nulidade da decisao agravada em razão da falta de intimação pessoal da empresa depositária fiel para devolver os bens apreendidos, buscando a embargante a manifestação expressa quanto a questão à luz dos artigos 159 e 161, do CPC, que exige a intimação pessoal do depositário fiel, na pessoa de seu representante legal, para devolução dos bens apreendidos, sob pena de arcar com perdas e danos

Discorre que a intimação do depositário deve ser pessoal, sendo que a intimação na pessoa do advogado não afasta a obrigatoriedade da cientificação da empresa na pessoa do atual representante legal.

Segue apontando, ainda, omissão quanto as razões recursais que combate a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais em procedimento de liquidação de sentença, ou a distribuição dos honorários, requerendo a manifestação expressa do §1o do art. 85, e art. 86 ambos do CPC.

Assevera que os embargos de declaração anteriormente opostos não buscam a modificação do julgado, mas complementação do acórdão.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios de omissão apontados, atribuindo efeitos infringentes aos embargos “
de forma a anular a decisão agravada por falta de intimação pessoal da embargante, na pessoa de sua representante legal, para devolver os bens que estão sob sua custódia antes de sua condenação no pagamento de perdas e danos, ou para reformar a decisão agravada, afastando a condenação da embargante no pagamento de honorários sucumbenciais ou distribuindo as verbas entre as partes, considerando que o embargado sucumbiu na maior parte do quantum liquidado
”

O embargado apresentou contrarrazões no id n. 210169196, postulando pela rejeição dos embargos e condenação da embargante nas penas do §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no
1026138-04.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Incorporadora Itália Ltda.

Embargado:

Sillas da Rocha Capobianco.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Deveras, nos embargos anterior, a embargante apontou a existência de fato superveniente e omissão no v. acordão quanto a questão relativa à falta de intimação pessoal da empresa considerada depositaria fiel para devolver os bens que estão sob sua custodia, notadamente, o veiculo VW Bora, placa JZY 9339, e ao arbitramento dos honorários de sucumbência.

Ao analisar a questão posta, o voto condutor assentou a ausência de omissão no v. acordão “
quanto à falta de intimação do depositário fiel, que restou superada diante do reconhecimento da assunção da obrigação pela própria empresa na guarda dos bens, que apenas se fez representar, à época, pelo então preposto Sr. Orlando Nigro”.
Salientou-se que
“
a própria empresa é quem foi nomeada como depositaria fiel dos bens, tendo apenas indicado em seu nome, um representante legal, no termo de deposito, logo, a obrigação foi assumida pela própria empresa, a qual, por obvio é representada em seus atos por um representante legal, razão pela qual a mera indicação do nome do representante no termo do deposito não exime a empresa em proceder à devida restituição dos bens, sendo descabida a alegação de nulidade ante a ausência de intimação pessoal do Sr. Orlando Nigro
. Tanto é que a recorrente apresentou informações sobre os vários outros bens que foram arrestados, e objeto de ação de busca e apreensão, omitindo-se, apenas, em relação aos bens reclamados no procedimento de liquidação (...)”
id n. 200661183 – negritei.

Nesse contexto, sendo a empresa na qualidade de fiel depositaria

intimada pessoalmente para restituir os bens que estavam sob sua guarda e olvidando-se em devolver apenas parcela destes, deve responder por perdas e danos em relação aos demais que não foram entregues. Logo não há qualquer violação aos artigos 159 e 161, do CPC.

No que pertine à alegada sucumbência, combate a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em procedimento de liquidação de sentença,

ou requesta

a distribuição dos honorários, requerendo a manifestação expressa do §1o do art. 85, e art. 86 ambos do CPC.

No ponto, o voto condutor, consignou que em que pese a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não seja a regra, mas sim uma exceção,

todavia, havendo litigiosidade na liquidação, como sói o caso, a efetiva sucumbência de uma das partes implicará sua condenação nas verbas.

Assim sendo, como já ressaltado nos embargos anteriores, não há qualquer vicio a ser sanado, caracterizando nítido inconformismo da parte embargante.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(RED 1009127-93.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024